Tribunal: STF
Processo: Rcl 42388
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA e 556/RN, contra decisões proferidas pelo: (i) Juízo da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste/SC nos autos do Processo 0001064-15.2018.5.12.0015; (ii) Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC nos autos dos Processos 0323900-55.2009.5.12.0036 e 0001594-87.2017.5.12.0036; (iii) Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC nos autos do Processo 0001388-47.2018.5.12.0001; (iv) Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Criciúma/SC nos autos do Processo 0010104-09.2015.5.12.0053; (v) Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu/SC nos autos do Processo 5003770-51.2020.8.24.0007; (vi) Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis/SC nos autos do Processo 5026183-10.2020.8.24.0023; e (vii) Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Chapecó/SC nos autos do Processo 0180200-39.2008.5.12.0009.
    A reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas, ao entenderem que o regime de precatórios seria inaplicável à Casan, violaram a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas aludidas ADPFs.
    O então Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli, no exercício da atribuição prevista pelo art. 13, VIII, do RISTF, requisitou prévias informações (documento eletrônico 23), as quais foram devidamente prestadas por todas as autoridades reclamadas (documentos eletrônicos 31-35 e 44-45), com exceção do Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Chapecó/SC, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 66).
    A reclamante reiterou o pedido de liminar (documentos eletrônicos 36, 39, 47 e 54), que foi por mim deferido (documento eletrônico 67).
    Em contestação, alguns beneficiários de decisões reclamadas defenderam a improcedência da reclamação (documento eletrônico 87, 98, 106).
    O Condomínio Centro Executivo Ildefonso Linhares informou a perda do objeto da reclamação em relação ao Processo 5026183-10.2020.8.24.0023 (documento eletrônico 117).
    A Procuradoria-Geral da República assim opinou:
    “Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não conhecimento da reclamação com relação aos processos 0001064-15.2018.5.12.0015 e 5026183-10.2020.8.24.0023, em razão da superveniente falta de interesse de agir; quanto aos demais, pela procedência do pedido.” (documento eletrônico 121)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI, 513-MC/MA e 556/RN. Os acórdãos foram assim ementados:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 513/MA, Rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    Observo que todas as decisões reclamadas indeferiram pedidos de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (documentos eletrônicos 13-19).
    No entanto, consta dos autos que a Casan é sociedade de economia mista que:
    “[…] tem por objeto:
    I. executar a política estadual de saneamento básico;
    II. promover levantamento e estudos econômico-financeiros relacionados com os projetos de saneamento básico, em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável;
    III. elaborar projetos de engenharia relativos a obras de saneamento básico;
    IV. planejar projetos de saneamento básico em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e executá-los de forma articulada com as Agências de Desenvolvimento Regional;
    V. coordenar e executar as obras de saneamento básico, de forma articulada com as Agências de Desenvolvimento Regional;
    VI. coordenar e executar a operação e exploração dos serviços públicos de esgotamento sanitário e de abastecimento de água;
    VII. fixar, arrecadar e reajustar as tarifas de serviços que lhe são afetas;
    VIII. promover a coleta, o transporte, o transbordo, o tratamento e o destino final de resíduos sólidos, inclusive os domésticos, os industriais e os hospitalares;
    IX. captar, tratar, envasar e distribuir água bruta, potável e mineral para sua comercialização no varejo e no atacado;
    X. realizar, como atividade meio, o aproveitamento do potencial hidráulico de mananciais, com o fim de geração de energia elétrica;
    XI. participação em outras sociedades, nos termos do artigo237 da Lei Federal nº 6.404/76;” (págs. 3-4 do documento eletrônico 2).
    Assim, há consonância entre a tese defendida pela reclamante, de sujeição ao regime de precatórios, e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas.
    Verifico, ainda, que a Segunda Turma desta Corte, já reconheceu a aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caer) e à Companhia de Abastecimento D’Água e Saneamento do Estado de Alagoas (Casal), respectivamente no julgamento da Rcl 39.200-AgR/RR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e do RE 592.004-AgR/AL, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 
    Ademais, ocorreu a mesma situação no julgamento, por ambas as Turmas do STF, de reclamações semelhantes ajuizadas pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). Nesse sentido, confiram-se: Rcls 41.307-AgR/RO e 41.317-AgR/RO, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 41.787-ED/RO, de minha relatoria, Segunda Turma.
    Por fim, conforme alertado pela Procuradoria-Geral da República, em consulta aos sítios do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12) e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifico que a pretensão da reclamante relativa aos Processos 0001064-15.2018.5.12.0015 e 5026183-10.2020.8.24.0023 já foi atendida, por acórdãos transitados em julgado.
    Destarte, constato que os aludidos arestos implicaram na prejudicialidade parcial do pedido feito na presente reclamação, por perda do seu objeto e por superveniente ausência de interesse processual.
    Isso posto, em relação: (i) aos Processos 0001064-15.2018.5.12.0015 e 5026183-10.2020.8.24.0023, julgo prejudicado o pedido (art. 21, IX, do RISTF); (ii) aos demais processos (0323900-55.2009.5.12.0036; 0001594-87.2017.5.12.0036; 0001388-47.2018.5.12.0001; 0010104-09.2015.5.12.0053; 5003770-51.2020.8.24.0007; e 0180200-39.2008.5.12.0009), julgo procedente o pedido para cassar as decisões reclamadas e determinar que outras sejam proferidas com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI, 513/MA e 556/RN (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao: (i) Juízo da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste/SC; (ii) Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC; (iii) Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC; (iv) Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Criciúma/SC; (v) Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Biguaçu/SC; (vi) Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis/SC; (vii) Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Chapecó/SC; (viii) TRT12.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator